Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INICIAL EMENDADA PARA ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. PRECLUSÃO LÓGICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXCLUSÃO DE PARTE DOS CREDORES. DECISÃO MANTIDA.
1. A adequação à ordem judicial – para fazer constar os sindicalizados como exequentes ordinários – importa renúncia à faculdade processual de oferecer posterior resistência ao comando do juízo de origem. O ato praticado na instância a quo é incompatível com a pretensão recursal de retificar outra vez o polo ativo com o fim de retornar o sindicato à condição de legitimado extraordinário. Houve preclusão lógica impeditiva da discussão da questão (art. 507, CPC).
2. A procuração outorgada pelo Sindicado não se presta à representação processual dos sindicalizados que, revestidos de legitimação ordinária, exercem a pretensão executória em nome próprio.
3. Além de quase 19 (dezenove) anos do trânsito em julgado da ação de conhecimento, foram concedidos mais 45 (quarenta e cinco) dias úteis, pouco mais de três meses, para mera juntada de procurações e documentos pessoais dos servidores sindicalizados beneficiados. O não cumprimento da determinação judicial de emenda, sob a escusa censurável de que os servidores estariam no gozo de férias escolares, é inaceitável.
4. O não atendimento às decisões que apontam pela regularização da representação processual implica na extinção do processo (art. 330, IV, c/c art. 485, I, do CPC), pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.